Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-03.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702303-03.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE PEREIRA ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme informação trazida aos autos de origem no ofício de id 215144421, daquele processo, o procedimento cirúrgico do qual a Agravante necessita está previsto para ser realizado no dia 29/10/24 no período da manhã, conforme disponibilidade de equipe cirúrgica do Hospital Regional de Sobradinho. Isto posto, intime-se a Agravante para esclarecer, no prazo de 05(cinco) dias, se o procedimento efetivamente foi realizado. Int. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator